Tribunal: TJSP
Processo: 1083019-82.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1083019-82.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FLAVIO DOURADO PONTUAL, ORTOBACK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e
LEILA MOREIRA PINTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1083019-82.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 29879
2
Agravo Interno Cível no 1083019-82.2017.8.26.0100/50000
Agravantes: Ortoback Equipamentos Médicos Ltda. e Outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Daniel Serpentino
Comarca: São Paulo 12a Vara Cível do Foro Central
Voto 29879
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Despacho desta Relatoria que indeferiu a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça em sede
recursal com determinação para o recolhimento do
preparo - Ausência de argumentos novos capazes de
alterar a convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.
Trata-se de agravo interno interposto
contra o despacho de fls. 813/814 que indeferiu os benefícios da
gratuidade de justiça aos apelantes e determinou o recolhimento do
preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Os agravantes requerem a reforma da
decisão sustentando, em síntese, que juntaram os documentos
necessários para comprovar sua difícil situação financeira, os quais
foram elaborados e assinados pela empresa e seu contador e que
correspondem aos mesmos documentos transmitidos eletronicamente
às autoridades fiscais competentes. Pugna pela revisão da decisão
que indeferiu o benefício.
É o relatório.
As razões recursais continuam sem
merecer amparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1083019-82.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 29879
3
Os agravantes não lograram demonstrar
sua hipossuficiência econômica, ainda que temporária.
Restou consignado na decisão que:
“Vistos.
Os apelantes pleiteiam a concessão dos
benefícios da justiça gratuita em grau de recurso de apelação,
conforme autoriza o artigo 99 e seu parágrafo 7o, do Código de
Processo Civil.
Nos termos do artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
Na espécie, não se mostram presentes
elementos suficientes que possam amparar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita em favor dos requerentes.
Para
comprovar
a
alegada
hipossuficiência financeira, os apelantes, apesar de intimados a juntar
cópia da última declaração de imposto de renda (pessoa física e
jurídica) para análise do pedido de justiça gratuita (fls. 338), não
apresentaram nenhuma prova nesse sentido, trazendo para os autos
apenas os documentos de fls. 342/810, os quais nada provam.
Portanto,
carecendo
os
autos
de
informações acerca da real situação econômico-financeira a
demonstrar efetivamente a impossibilidade dos requerentes de arcar
com as despesas processuais, de rigor o indeferimento do pedido.
Providenciem
os
apelantes
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1083019-82.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 29879
4
recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos
do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil de 2015, sob pena
de deserção.
Após, voltem conclusos.
Publique-se.”
Com o devido respeito, não se verifica
nas razões do presente agravo interno qualquer fundamento novo a
ser rebatido.
Como se vê, os argumentos expendidos
neste agravo não passam de reiteração dos anteriores, sendo,
portanto, insuficientes para a reforma do despacho, pois não foram
capazes de infirmá-lo, motivo por que deve ser mantido por seus
próprios fundamentos.
Sendo
manifesta,
portanto,
a
improcedência do agravo interno, de rigor a condenação da agravante
na pena prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
fixando-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa1.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com aplicação de multa.
MARINO NETO
Relator
1 Valor da causa: R$ 10.000,00 em agosto de 2017.